Tribunal: TCU
Processo: 032.211/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na habilitação e concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Superintendência Estadual do INSS no Rio de Janeiro-RJ, em razão de habilitação e concessão de benefícios previdenciários indevidos nas agências de previdência social (APS) jurisdicionados pela Gerência Executiva de Volta Redonda-RJ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Valéria Pereira Ferraz e Luana Ramos Balarin, condenando-as ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.1.1. Débitos relacionados a Valéria Pereira Ferraz: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/2/2007 947,68 9/3/2007 1.015,38 9/4/2007 1.015,38 8/5/2007 1.029,18 8/6/2007 1.029,18 6/7/2007 1.029,18 7/8/2007 1.029,18 10/9/2007 1.543,77 5/10/2007 1.029,18 8/11/2007 1.029,18 7/12/2007 1.543,77 8/1/2008 1.029,18 12/2/2008 1.029,18 7/3/2008 1.029,18 8/4/2008 1.080,63 8/5/2008 1.080,63 6/6/2008 1.080,63 7/7/2008 1.080,63 7/8/2008 1.080,63 20/7/2006 37,94 7/8/2006 1.138,25 8/9/2006 1.422,81 6/10/2006 1.138,25 8/11/2006 1.138,25 7/12/2006 1.422,81 8/1/2007 1.138,25 7/2/2007 1.138,25 16/11/2005 464,72 7/12/2005 1.355,44 6/1/2006 1.161,81 7/2/2006 1.161,81 8/3/2006 1.161,81 7/4/2006 1.161,81 8/5/2006 1.210,95 7/6/2006 1.210,58 7/7/2006 1.210,58 7/8/2006 1.210,58 8/9/2006 1.815,87 6/10/2006 1.210,80 8/11/2006 1.210,69 7/12/2006 1.816,09 8/1/2007 1.210,69 7/2/2007 1.210,69 7/3/2007 1.210,69 9/4/2007 1.210,69 8/5/2007 1.250,64 8/6/2007 1.250,64 6/7/2007 1.250,64 7/8/2007 1.250,64 10/9/2007 1.875,96 5/10/2007 1.250,64 8/11/2007 1.250,64 7/12/2007 1.875,96 8/1/2008 1.250,64 12/2/2008 1.250,64 7/3/2008 1.250,64 7/4/2008 1.313,17 8/5/2008 1.313,17 6/6/2008 1.313,17 7/7/2008 1.313,17 7/8/2008 1.313,17 5/9/2008 1.969,75 7/10/2008 1.313,17 7/11/2008 1.313,17 5/12/2008 1.969,76 8/1/2009 1.313,17 6/2/2009 1.313,17 6/3/2009 1.390,90 7/4/2009 1.390,90 8/5/2009 1.390,90 5/6/2009 1.390,90 7/7/2009 1.390,90 7/8/2009 1.390,90 8/9/2009 2.086,35 7/10/2009 1.390,90 9/11/2009 1.390,90 7/12/2009 2.086,35 8/1/2010 1.390,90 5/2/2010 1.476,30 5/3/2010 1.476,30 8/4/2010 1.476,30 7/5/2010 1.476,30 8/6/2010 1.476,30 7/7/2010 1.476,30 6/8/2010 1.630,09 8/9/2010 2.247,40 7/10/2010 1.498,27 8/11/2010 1.498,27 7/12/2010 2.247,41 7/1/2011 1.498,27 7/2/2011 1.594,30 10/3/2011 1.594,30 7/4/2011 1.594,30 6/5/2011 1.594,30 7/6/2011 1.594,30 7/7/2011 1.594,30 5/8/2011 1.594,30 8/9/2011 2.399,10 7/10/2011 1.595,20 8/11/2011 1.595,20 7/12/2011 2.392,80 6/1/2012 1.595,20 7/2/2012 1.692,18 7/3/2012 1.692,18 9/4/2012 1.692,18 8/5/2012 1.692,18 8/6/2012 1.692,18 6/7/2012 1.692,18 7/8/2012 1.692,18 10/9/2012 2.538,27 5/10/2012 1.692,18 8/11/2012 1.692,18 7/12/2012 2.538,27 8/1/2013 1.692,18 7/2/2013 1.797,09 7/3/2013 1.797,09 5/4/2013 1.797,09 24/5/2005 31,01 7/6/2005 312,21 7/7/2005 312,21 5/8/2005 312,21 8/9/2005 312,21 7/10/2005 312,21 8/11/2005 312,21 7/12/2005 520,35 6/1/2006 312,21 7/2/2006 312,21 7/3/2006 312,21 7/4/2006 312,21 8/5/2006 350,00 7/6/2006 350,00 7/7/2006 350,00 7/8/2006 350,00 8/9/2006 525,00 6/10/2006 350,00 8/11/2006 350,00 7/12/2006 525,00 8/1/2007 350,00 7/2/2007 350,00 7/3/2007 350,00 9/4/2007 350,00 8/5/2007 380,00 8/6/2007 380,00 6/7/2007 380,00 7/8/2007 380,00 10/9/2007 570,00 5/10/2007 380,00 8/11/2007 380,00 7/12/2007 570,00 8/1/2008 380,00 12/2/2008 380,00 7/3/2008 380,00 7/4/2008 415,00 8/5/2008 415,00 6/6/2008 415,00 7/7/2008 415,00 7/8/2008 415,00 5/9/2008 622,50 7/10/2008 415,00 7/11/2008 415,00 5/12/2008 622,50 8/1/2009 415,00 6/2/2009 415,00 6/3/2009 465,00 7/4/2009 465,00 8/5/2009 465,00 5/6/2009 465,00 7/7/2009 465,00 7/8/2009 465,00 8/9/2009 697,50 7/10/2009 465,00 10/11/2009 465,00 7/12/2009 697,50 8/1/2010 465,00 5/2/2010 510,00 5/3/2010 510,00 8/4/2010 510,00 7/5/2010 510,00 8/6/2010 510,00 7/7/2010 510,00 6/8/2010 510,00 8/9/2010 765,00 7/10/2010 510,00 8/11/2010 510,00 8/12/2010 765,00 7/1/2011 510,00 7/2/2011 540,00 10/3/2011 540,00 7/4/2011 545,00 6/5/2011 545,00 7/6/2011 545,00 7/7/2011 545,00 5/8/2011 545,00 8/9/2011 817,50 7/10/2011 545,00 8/11/2011 545,00 7/12/2011 817,50 6/1/2012 545,00 7/2/2012 622,00 7/3/2012 622,00 9/4/2012 622,00 8/5/2012 622,00 8/6/2012 622,00 6/7/2012 622,00 7/8/2012 622,00 10/9/2012 933,00 5/10/2012 622,00 8/11/2012 622,00 7/12/2012 933,00 8/1/2013 622,00 7/2/2013 678,00 7/3/2013 678,00 5/4/2013 678,00 9/5/2013 678,00 7/6/2013 678,00 5/7/2013 678,00 7/8/2013 678,00 6/9/2013 1.017,00 7/10/2013 678,00 8/11/2013 678,00 6/12/2013 1.017,00 8/1/2014 678,00 7/2/2014 724,00 12/3/2014 724,00 8/4/2014 724,00 9/5/2014 724,00 6/6/2014 724,00 7/7/2014 724,00 7/8/2014 724,00 5/9/2014 1.086,00 7/10/2014 724,00 7/11/2014 724,00 5/12/2014 1.086,00 6/2/2007 1.053,49 6/2/2007 1.053,49 6/3/2007 1.053,49 5/4/2007 1.053,49 7/5/2007 1.078,87 6/6/2007 1.078,87 5/7/2007 1.078,87 6/8/2007 1.078,87 6/9/2007 1.618,30 4/10/2007 1.078,87 7/11/2007 1.078,87 6/12/2007 1.618,31 7/1/2008 1.078,87 11/2/2008 1.078,87 6/3/2008 1.078,87 4/4/2008 1.132,81 7/5/2008 1.132,81 5/6/2008 1.132,81 4/7/2008 1.132,81 6/8/2008 1.132,81 4/9/2008 1.699,21 6/10/2008 1.132,81 6/11/2008 1.132,81 4/12/2008 1.699,22 7/1/2009 1.132,81 5/2/2009 1.132,81 5/3/2009 1.199,87 6/4/2009 1.199,87 7/5/2009 1.199,87 4/6/2009 1.199,87 6/7/2009 1.199,87 6/8/2009 1.199,87 4/9/2009 1.799,80 6/10/2009 1.199,87 6/11/2009 1.199,87 4/12/2009 1.799,81 7/1/2010 1.199,87 4/2/2010 1.273,54 4/3/2010 1.273,54 7/4/2010 1.273,54 6/5/2010 1.273,54 7/6/2010 1.273,54 6/7/2010 1.273,54 5/8/2010 1.406,19 6/9/2010 1.938,73 6/10/2010 1.292,49 5/11/2010 1.292,49 6/12/2010 1.938,74 6/1/2011 1.292,49 4/2/2011 1.375,33 4/3/2011 1.375,33 6/4/2011 1.375,33 5/5/2011 1.375,33 6/6/2011 1.375,33 6/7/2011 1.375,33 4/8/2011 1.375,33 6/9/2011 2.069,62 6/10/2011 1.376,11 7/11/2011 1.376,11 6/12/2011 2.064,17 5/1/2012 1.376,11 6/2/2012 1.459,77 6/3/2012 1.459,77 5/4/2012 1.459,77 7/5/2012 1.459,77 6/6/2012 1.459,77 5/7/2012 1.459,77 6/8/2012 1.459,77 6/9/2012 2.189,65 4/10/2012 1.459,77 7/11/2012 1.459,77 6/12/2012 2.189,66 7/1/2013 1.459,77 6/2/2013 1.550,27 6/3/2013 1.550,27 4/4/2013 1.550,27 7/5/2013 1.550,27 6/6/2013 1.550,27 4/7/2013 1.550,27 6/8/2013 1.550,27 5/9/2013 2.325,40 4/10/2013 1.550,27 6/11/2013 1.550,27 5/12/2013 2.325,41 7/1/2014 1.550,27 6/2/2014 1.636,46 11/3/2014 1.636,46 4/4/2014 1.636,46 7/5/2014 1.636,46 5/6/2014 1.636,46 7/7/2014 1.636,46 6/8/2014 1.636,46 24/7/2006 106,71 7/8/2006 1.067,14 8/9/2006 1.333,92 6/10/2006 1.067,14 8/11/2006 1.067,14 7/12/2006 1.333,93 8/1/2007 1.067,14 5/9/2006 11,66 5/9/2006 422,91 5/10/2006 350,00 5/9/2008 1.620,94 7/10/2008 1.080,63 7/11/2008 1.080,63 5/12/2008 1.620,95 8/1/2009 1.080,63 6/2/2009 1.080,63 6/3/2009 1.144,60 7/4/2009 1.144,60 8/5/2009 1.144,60 5/6/2009 1.144,60 7/7/2009 1.144,60 7/8/2009 1.144,60 9/9/2009 1.716,90 7/10/2009 1.144,60 9/11/2009 1.144,60 7/12/2009 1.716,90 8/1/2010 1.144,60 5/2/2010 1.214,87 5/3/2010 1.214,87 8/4/2010 1.214,87 7/5/2010 1.214,87 8/6/2010 1.214,87 7/7/2010 1.214,87 6/8/2010 1.341,50 8/9/2010 1.849,44 7/10/2010 1.232,96 8/11/2010 1.232,96 7/12/2010 1.849,44 7/1/2011 1.232,96 7/2/2011 1.311,99 10/3/2011 1.311,99 7/4/2011 1.311,99 6/5/2011 1.311,99 7/6/2011 1.311,99 7/7/2011 1.311,99 5/8/2011 1.311,99 8/9/2011 1.974,27 7/10/2011 1.312,73 8/11/2011 1.312,73 7/12/2011 1.969,10 6/1/2012 1.312,73 7/2/2012 1.392,54 7/3/2012 1.392,54 9/4/2012 1.392,54 8/5/2012 1.392,54 8/6/2012 1.392,54 6/7/2012 1.392,54 7/8/2012 1.392,54 10/9/2012 2.088,81 5/10/2012 1.392,54 8/11/2012 1.392,54 7/12/2012 2.088,81 8/1/2013 1.392,54 7/2/2013 1.478,87 7/3/2013 1.478,87 5/4/2013 1.478,87 8/5/2013 1.478,87 7/6/2013 1.478,87 5/7/2013 1.478,87 7/8/2013 1.478,87 6/9/2013 2.218,30 7/10/2013 1.478,87 7/11/2013 1.478,87 6/12/2013 2.218,31 8/1/2014 1.478,87 7/2/2014 1.561,09 12/3/2014 1.561,09 7/4/2014 1.561,09 8/5/2014 1.561,09 6/6/2014 1.561,09 7/7/2014 1.561,09 7/8/2014 1.561,09 5/9/2014 2.341,63 7/10/2014 1.561,09 7/11/2014 1.561,09 5/12/2014 2.341,64 8/1/2015 1.561,09 6/2/2015 1.658,34 6/3/2015 1.658,34 8/4/2015 1.658,34 8/5/2015 1.658,34 8/6/2015 1.658,34 7/7/2015 1.658,34 7/8/2015 1.658,34 8/9/2015 1.658,34 6/11/2006 350,00 5/12/2006 495,83 4/1/2007 350,00 5/2/2007 350,00 5/3/2007 350,00 4/4/2007 350,00 4/5/2007 380,00 5/6/2007 380,00 5/7/2007 380,00 14/8/2007 380,00 11/9/2007 570,00 8/10/2007 380,00 12/11/2007 380,00 5/12/2007 570,00 11/1/2008 380,00 8/2/2008 380,00 10/3/2008 380,00 7/4/2008 415,00 8/5/2008 415,00 6/6/2008 415,00 7/7/2008 415,00 11/8/2008 415,00 8/9/2008 622,50 6/10/2008 415,00 10/11/2008 415,00 4/12/2008 622,50 7/1/2009 415,00 9/2/2009 415,00 9/3/2009 465,00 6/4/2009 465,00 6/5/2009 465,00 8/6/2009 465,00 6/7/2009 465,00 5/8/2009 465,00 4/9/2009 697,50 9/10/2009 465,00 5/11/2009 465,00 3/12/2009 697,50 6/1/2010 465,00 3/2/2010 510,00 3/3/2010 510,00 6/4/2010 510,00 5/5/2010 510,00 4/6/2010 510,00 5/7/2010 510,00 5/8/2010 510,00 3/9/2010 765,00 5/10/2010 510,00 4/11/2010 510,00 3/12/2010 765,00 5/1/2011 510,00 7/2/2011 540,00 3/3/2011 540,00 5/4/2011 545,00 4/5/2011 545,00 3/6/2011 545,00 5/7/2011 545,00 3/8/2011 545,00 5/9/2011 817,50 5/10/2011 545,00 4/11/2011 545,00 5/12/2011 817,50 4/1/2012 545,00 3/2/2012 622,00 5/3/2012 622,00 4/4/2012 622,00 4/5/2012 622,00 5/6/2012 622,00 4/7/2012 622,00 6/8/2012 622,00 5/9/2012 933,00 4/10/2012 622,00 6/11/2012 622,00 5/12/2012 933,00 7/1/2013 622,00 5/2/2013 678,00 14/3/2013 678,00 3/4/2013 678,00 7/5/2013 678,00 5/6/2013 678,00 3/7/2013 678,00 5/8/2013 678,00 4/9/2013 1.017,00 3/10/2013 678,00 8/11/2013 678,00 5/12/2013 1.017,00 6/1/2014 678,00 5/2/2014 724,00 10/3/2014 724,00 3/4/2014 724,00 7/5/2014 724,00 4/6/2014 724,00 3/7/2014 724,00 5/8/2014 724,00 3/9/2014 1.086,00 3/10/2014 724,00 5/11/2014 724,00 3/12/2014 1.086,00 6/1/2015 724,00 4/2/2015 788,00 23/3/2015 788,00 8/4/2015 788,00 6/5/2015 788,00 5/6/2015 788,00 3/7/2015 788,00 5/8/2015 788,00 3/9/2015 788,00 5/10/2015 1.182,00 5/11/2015 788,00 7/12/2015 1.182,00 6/1/2016 788,00 3/2/2016 880,00 3/3/2016 880,00 5/4/2016 880,00 6/5/2016 880,00 6/6/2016 880,00 5/7/2016 880,00 5/8/2016 880,00 5/9/2016 1.320,00 5/10/2016 880,00 4/11/2016 880,00 5/12/2016 1.320,00 4/1/2017 937,00 3/2/2017 937,00 3/3/2017 937,00 5/4/2017 937,00 5/5/2017 937,00 5/6/2017 937,00 5/7/2017 937,00 4/8/2017 937,00 5/9/2017 1.405,50 4/10/2017 937,00 6/11/2017 937,00 5/12/2017 1.405,50 9/1/2018 937,00 5/2/2018 954,00 5/3/2018 954,00 4/4/2018 954,00 7/5/2018 954,00 5/6/2018 954,00 5/7/2018 954,00 6/8/2018 954,00 5/9/2018 1.431,00 5/10/2018 954,00 6/11/2018 954,00 5/12/2018 1.431,00 7/1/2019 954,00 5/2/2019 998,00 8/3/2019 998,00 4/4/2019 998,00 6/5/2019 998,00 6/6/2019 998,00 16/10/2006 371,06 16/10/2006 618,45 16/11/2006 618,45 21/12/2006 721,53 12/1/2007 618,45 26/2/2007 618,45 12/3/2007 618,45 12/4/2007 618,45 18/5/2007 637,00 19/6/2007 637,00 24/7/2007 637,00 16/8/2007 637,00 17/9/2007 955,50 18/10/2007 637,00 13/11/2007 637,00 13/12/2007 955,50 11/1/2008 637,00 14/2/2008 637,00 13/3/2008 637,00 24/4/2008 668,85 14/5/2008 668,85 12/6/2008 668,85 8/7/2008 668,85 18/8/2008 668,85 15/9/2008 1.003,27 15/10/2008 668,85 12/11/2008 668,85 22/12/2008 1.003,28 27/1/2009 668,85 13/2/2009 668,85 13/3/2009 708,44 13/4/2009 708,44 15/5/2009 708,44 15/6/2009 708,44 16/7/2009 708,44 17/8/2009 708,44 14/9/2009 1.062,66 20/10/2009 708,44 16/11/2009 708,44 28/12/2009 1.062,66 18/1/2010 708,44 22/2/2010 751,93 18/3/2010 751,93 19/4/2010 751,93 13/5/2010 751,93 24/6/2010 751,93 13/7/2010 751,93 18/8/2010 830,33 16/9/2010 1.144,69 19/10/2010 763,13 18/11/2010 763,13 27/12/2010 1.144,70 21/1/2011 763,13 10/2/2011 812,04 22/3/2011 812,04 25/4/2011 812,04 24/5/2011 812,04 27/6/2011 812,04 29/7/2011 812,04 19/8/2011 812,04 23/9/2011 1.221,97 20/10/2011 812,50 17/11/2011 812,50 27/12/2011 1.218,75 23/1/2012 812,50 22/2/2012 861,90 12/3/2012 861,90 9/4/2012 861,90 21/5/2012 861,90 25/6/2012 861,90 31/7/2012 861,90 13/8/2012 861,90 11/9/2012 1.292,85 25/10/2012 861,90 22/11/2012 861,90 10/12/2012 1.292,85 17/1/2013 861,90 18/2/2013 915,33 15/3/2013 915,33 19/4/2013 915,33 20/5/2013 915,33 21/6/2013 915,33 22/7/2013 915,33 9/8/2013 915,33 23/9/2013 1.372,99 21/10/2013 915,33 29/11/2013 915,33 27/12/2013 1.373,00 28/1/2014 915,33 21/2/2014 966,22 25/3/2014 966,22 28/4/2014 966,22 15/5/2014 966,22 24/6/2014 966,22 14/7/2014 966,22 14/8/2014 966,22 18/9/2014 1.449,33 14/10/2014 966,22 25/11/2014 966,22 9/12/2014 1.449,33 8/1/2015 966,22 27/2/2015 1.026,41 25/3/2015 1.026,41 27/4/2015 1.026,41 29/5/2015 1.026,41 12/6/2015 1.026,41 27/7/2015 1.026,41 18/8/2015 1.026,41 11/9/2015 1.026,41 20/10/2015 1.539,61 9/11/2015 1.026,41 7/12/2015 1.539,62 8/1/2016 1.026,41 5/2/2016 1.142,18 13/10/2006 847,70 13/10/2006 1.255,87 7/11/2006 1.255,87 5/12/2006 1.517,51 3/1/2007 1.255,87 2/2/2007 1.255,87 5/3/2007 1.255,87 3/4/2007 1.255,87 3/5/2007 1.293,54 8/6/2007 1.293,54 5/7/2007 1.293,54 6/8/2007 1.293,54 5/9/2007 1.940,31 3/10/2007 1.293,54 6/11/2007 1.293,54 7/12/2007 1.940,31 8/1/2008 1.293,54 11/2/2008 1.293,54 5/3/2008 1.293,54 2/4/2008 1.358,21 5/5/2008 1.358,21 3/6/2008 1.358,21 2/7/2008 1.358,21 4/8/2008 1.358,21 2/9/2008 2.037,31 2/10/2008 1.358,21 4/11/2008 1.358,21 2/12/2008 2.037,32 5/1/2009 1.358,21 3/2/2009 1.358,21 3/3/2009 1.438,61 2/4/2009 1.438,61 5/5/2009 1.438,61 2/6/2009 1.438,61 2/7/2009 1.438,61 4/8/2009 1.438,61 2/9/2009 2.157,91 2/10/2009 1.438,61 4/11/2009 1.438,61 2/12/2009 2.157,92 5/1/2010 1.438,61 2/2/2010 1.526,94 2/3/2010 1.526,94 5/4/2010 1.526,94 4/5/2010 1.526,94 2/6/2010 1.526,94 2/7/2010 1.526,94 3/8/2010 1.686,05 2/9/2010 2.324,50 4/10/2010 1.549,67 3/11/2010 1.549,67 2/12/2010 2.324,51 4/1/2011 1.549,67 2/2/2011 1.649,00 2/3/2011 1.649,00 4/4/2011 1.649,00 3/5/2011 1.649,00 2/6/2011 1.649,00 4/7/2011 1.649,00 2/8/2011 1.649,00 2/9/2011 2.481,40 4/10/2011 1.649,93 3/11/2011 1.649,93 2/12/2011 2.474,90 3/1/2012 1.649,93 2/2/2012 1.750,24 2/3/2012 1.750,24 3/4/2012 1.750,24 3/5/2012 1.750,24 4/6/2012 1.750,24 3/7/2012 1.750,24 2/8/2012 1.750,24 4/9/2012 2.625,36 2/10/2012 1.750,24 5/11/2012 1.750,24 4/12/2012 2.625,36 3/1/2013 1.750,24 4/2/2013 1.858,75 4/3/2013 1.858,75 2/4/2013 1.858,75 3/5/2013 1.858,75 4/6/2013 1.858,75 2/7/2013 1.858,75 2/8/2013 1.858,75 3/9/2013 2.788,12 2/10/2013 1.858,75 4/11/2013 1.858,75 3/12/2013 2.788,13 3/1/2014 1.858,75 4/2/2014 1.962,09 7/3/2014 1.962,09 2/4/2014 1.962,09 5/5/2014 1.962,09 3/6/2014 1.962,09 2/7/2014 1.962,09 4/8/2014 1.962,09 2/9/2014 2.943,13 2/10/2014 1.962,09 4/11/2014 1.962,09 2/12/2014 2.943,14 5/1/2015 1.962,09 3/2/2015 2.084,32 3/3/2015 2.084,32 2/4/2015 2.084,32 5/5/2015 2.084,32 2/6/2015 2.084,32 2/7/2015 2.084,32 4/8/2015 2.084,32 2/9/2015 2.084,32 2/10/2015 3.126,48 4/11/2015 2.084,32 15/12/2016 1.056,00 15/12/2016 264,00 15/12/2016 417,99 8/2/2017 264,00 8/2/2017 281,10 28/3/2017 281,10 8/5/2017 281,10 8/5/2017 281,10 20/6/2017 281,10 11/8/2017 281,10 11/8/2017 281,10 20/9/2017 421,65 27/10/2017 281,10 11/12/2017 281,10 11/12/2017 421,65 10/1/2018 281,10 13/3/2018 286,20 13/3/2018 286,20 14/5/2018 286,20 14/5/2018 286,20 6/6/2018 286,20 11/7/2018 286,20 12/9/2018 286,20 12/9/2018 429,30 23/10/2018 286,20 28/11/2018 286,20 7/1/2019 429,30 7/1/2019 286,20 18/2/2019 299,40 25/3/2019 299,40 16/5/2019 299,40 16/5/2019 299,40 14/6/2019 299,40 24/7/2019 299,40 27/8/2019 299,40 30/10/2019 449,10 30/10/2019 299,40 27/11/2019 299,40 23/12/2019 449,10 27/1/2020 299,40 11/3/2020 311,70 11/3/2020 313,50 20/4/2020 313,50 22/5/2020 470,25 18/6/2020 470,25 22/7/2020 313,50 21/8/2020 313,50 13/10/2020 313,50 13/10/2020 313,50 24/11/2020 313,50 25/1/2021 313,50 25/1/2021 313,50 3/2/2021 330,00 8/1/2007 193,02 8/1/2007 1.654,50 8/2/2007 1.654,50 7/3/2007 1.654,50 9/4/2007 1.654,50 8/5/2007 1.694,37 8/6/2007 1.694,37 6/7/2007 1.694,37 7/8/2007 1.694,37 10/9/2007 2.541,55 5/10/2007 1.694,37 8/11/2007 1.694,37 7/12/2007 2.541,56 8/1/2008 1.694,37 12/2/2008 1.694,37 7/3/2008 1.694,37 7/4/2008 1.779,08 8/5/2008 1.779,08 6/6/2008 1.779,08 7/7/2008 1.779,08 7/8/2008 1.779,08 5/9/2008 2.668,62 7/10/2008 1.779,08 7/11/2008 1.779,08 5/12/2008 2.668,62 8/1/2009 1.779,08 6/2/2009 1.779,08 6/3/2009 1.884,40 7/4/2009 1.884,40 8/5/2009 1.884,40 5/6/2009 1.884,40 7/7/2009 1.884,40 7/8/2009 1.884,40 8/9/2009 2.826,60 7/10/2009 1.884,40 9/11/2009 1.884,40 7/12/2009 2.826,60 8/1/2010 1.884,40 5/2/2010 2.000,10 5/3/2010 2.000,10 8/4/2010 2.000,10 7/5/2010 2.000,10 8/6/2010 2.000,10 7/7/2010 388,50 7/7/2010 2.000,10 6/8/2010 2.208,49 8/9/2010 3.044,80 7/10/2010 2.029,87 8/11/2010 2.029,87 7/12/2010 3.044,81 7/1/2011 2.029,87 7/2/2011 2.159,98 10/3/2011 2.159,98 7/4/2011 2.159,98 6/5/2011 2.159,98 7/6/2011 2.159,98 7/7/2011 2.159,98 5/8/2011 2.159,98 8/9/2011 3.250,34 7/10/2011 2.161,20 8/11/2011 2.161,20 7/12/2011 3.241,80 6/1/2012 2.161,20 7/2/2012 2.292,60 7/3/2012 2.292,60 9/4/2012 2.292,60 8/5/2012 2.292,60 8/6/2012 2.292,60 6/7/2012 2.292,60 7/8/2012 2.292,60 10/9/2012 3.438,90 5/10/2012 2.292,60 8/11/2012 2.292,60 7/12/2012 3.438,90 8/1/2013 2.292,60 7/2/2013 2.434,74 7/3/2013 2.434,74 5/4/2013 2.434,74 8/5/2013 2.434,74 7/6/2013 2.434,74 5/7/2013 2.434,74 7/8/2013 2.434,74 6/9/2013 3.652,11 7/10/2013 2.434,74 7/11/2013 2.434,74 6/12/2013 3.652,11 8/1/2014 2.434,74 7/2/2014 2.570,11 12/3/2014 2.570,11 7/4/2014 2.570,11 8/5/2014 2.570,11 6/6/2014 2.570,11 7/7/2014 2.570,11 7/8/2014 2.570,11 5/9/2014 3.855,16 7/10/2014 2.570,11 7/11/2014 2.570,11 5/12/2014 3.855,17 8/1/2015 2.570,11 6/2/2015 2.730,22 6/3/2015 2.730,22 8/4/2015 2.730,22 8/5/2015 2.730,22 8/6/2015 2.730,22 7/7/2015 2.730,22 7/8/2015 2.730,22 8/9/2015 2.730,22 9.1.2. Débitos relacionados à responsável Luana Ramos Balarin: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/3/2002 6.089,95 19/3/2002 841,93 11/4/2002 841,93 14/5/2002 841,93 13/6/2002 841,93 11/7/2002 913,91 13/8/2002 913,91 12/9/2002 913,91 11/10/2002 913,91 13/11/2002 913,91 12/12/2002 1.827,82 14/1/2003 913,91 13/2/2003 913,91 14/3/2003 913,91 11/4/2003 913,91 14/5/2003 913,91 12/6/2003 913,91 11/7/2003 1.094,04 13/8/2003 1.094,04 11/9/2003 1.094,04 13/10/2003 1.094,04 13/11/2003 1.094,04 11/12/2003 2.188,08 14/1/2004 1.094,04 12/2/2004 1.094,04 11/3/2004 1.094,04 6/4/2004 1.094,04 6/5/2004 1.094,04 4/6/2004 1.143,60 6/7/2004 1.143,60 5/8/2004 1.143,60 6/9/2004 1.143,60 6/10/2004 1.143,60 5/11/2004 1.143,60 6/12/2004 2.287,20 6/1/2005 1.143,60 4/2/2005 1.143,60 4/3/2005 1.143,60 6/4/2005 1.143,60 5/5/2005 1.143,60 6/6/2005 1.216,27 6/7/2005 1.216,27 4/8/2005 1.216,27 6/9/2005 1.216,27 6/10/2005 1.216,27 7/11/2005 1.216,27 6/12/2005 2.432,54 5/1/2006 1.216,27 6/2/2006 1.216,27 6/3/2006 1.216,27 6/4/2006 1.216,27 5/5/2006 1.277,08 6/6/2006 1.277,08 6/7/2006 1.277,08 4/8/2006 1.277,08 6/9/2006 1.915,62 5/10/2006 1.277,32 7/11/2006 1.277,20 6/12/2006 1.915,86 5/1/2007 1.277,20 6/2/2007 1.277,20 6/3/2007 1.277,20 5/4/2007 1.277,20 7/5/2007 1.319,34 6/6/2007 1.319,34 5/7/2007 1.319,34 6/8/2007 1.319,34 6/9/2007 1.979,01 4/10/2007 1.319,34 7/11/2007 1.319,34 6/12/2007 1.979,01 7/1/2008 1.319,34 11/2/2008 1.319,34 6/3/2008 1.319,34 4/4/2008 1.385,30 7/5/2008 1.385,30 5/6/2008 1.385,30 4/7/2008 1.385,30 6/8/2008 1.385,30 4/9/2008 2.077,95 6/10/2008 1.385,30 6/11/2008 1.385,30 4/12/2008 2.077,95 7/1/2009 1.385,30 5/2/2009 1.385,30 5/3/2009 1.467,30 6/4/2009 1.467,30 7/5/2009 1.467,30 4/6/2009 1.467,30 6/7/2009 1.467,30 6/8/2009 1.467,30 4/9/2009 2.200,95 6/10/2009 1.467,30 6/11/2009 1.467,30 4/12/2009 2.200,95 7/1/2010 1.467,30 4/2/2010 1.557,39 4/3/2010 1.557,39 7/4/2010 1.557,39 6/5/2010 1.557,39 7/6/2010 1.557,39 6/7/2010 1.557,39 5/8/2010 1.719,65 6/9/2010 2.370,85 6/10/2010 1.580,57 5/11/2010 1.580,57 6/12/2010 2.370,86 6/1/2011 1.580,57 4/2/2011 1.681,88 4/3/2011 1.681,88 6/4/2011 1.681,88 5/5/2011 1.681,88 6/6/2011 1.681,88 6/7/2011 1.681,88 4/8/2011 1.681,88 6/9/2011 2.530,89 6/10/2011 1.682,83 7/11/2011 1.682,83 6/12/2011 2.524,25 5/1/2012 1.682,83 6/2/2012 1.785,14 6/3/2012 1.785,14 5/4/2012 1.785,14 7/5/2012 1.785,14 6/6/2012 1.785,14 5/7/2012 1.785,14 6/8/2012 1.785,14 6/9/2012 2.677,71 4/10/2012 1.785,14 7/11/2012 1.785,14 6/12/2012 2.677,71 7/1/2013 1.785,14 6/2/2013 1.895,81 6/3/2013 1.895,81 4/4/2013 1.895,81 7/5/2013 1.895,81 6/6/2013 1.895,81 4/7/2013 1.895,81 6/8/2013 1.895,81 5/9/2013 2.843,71 4/10/2013 1.895,81 6/11/2013 1.895,81 5/12/2013 2.843,72 7/1/2014 1.895,81 6/2/2014 2.001,21 11/3/2014 2.001,21 4/4/2014 2.001,21 7/5/2014 2.001,21 5/6/2014 2.001,21 4/7/2014 2.001,21 6/8/2014 2.001,21 9.2. aplicar a Valéria Pereira Ferraz e Luana Ramos Balarin, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$ 90.000,00 (noventa mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. considerar graves as infrações cometidas e inabilitar a Sra. Valéria Pereira Ferraz para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de cinco anos, com fulcro nos arts. 19, 57 e 60 da Lei 8.443/1992; 9.6. comunica a presente decisão às responsáveis, à Superintendência Estadual do INSS no Rio de Janeiro-RJ e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.